Tribunal: TJMT
Processo: 1014762-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1014762-26.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S)
DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS,
DRA. KARINA ROMÃO CALVO
DR. JIUVANI LEAL
PACIENTE
FELIPE ARAÚJO JARDIM
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Em suma, como única vertente ensejadora da presente impetração, alegam os firmatários do remédio heroico que há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em evidente desrespeito ao previsto no art. 54 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que o paciente está recolhido ao cárcere desde a data de 17/05/2020 e a peça acusatória foi ofertada somente em 13/07/2020, tendo, ainda, o feito sido distribuído a juízo incompetente, a evidenciar a desídia do órgão de acusação e a duração excessiva da prisão preventiva do increpado, sem que a instrução processual da ação penal originária tenha sequer se iniciado, o que violaria o princípio constitucional da razoável duração do processo.
Por tudo o que expõem, os impetrantes pugnam, inclusive liminarmente, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente.
O writ veio instruído com procuração e os documentos anexados sob o ID 50257998 ao ID 50262455.
Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário noturno do dia 13/07/2020, vieram conclusos a este Relator na mesma data, às 21h59min, para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo desta premissa e passando à análise dos argumentos vertidos na exordial, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), afinal, os prazos previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade, pois não são fatais nem peremptórios, de modo a admitirem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020). Destaquei.
À vista disso, em exame apressado da prova pré-constituída, próprio da fase inicial, verifico que, apesar de, aparentemente, inexistir complexidade no feito, que conta com apenas um réu, acusado de um único crime, por ora, não há como imputar indevida letargia ao d. juízo singular ou ao i. órgão ministerial de 1o grau, pois tudo leva a crer que ambos estão tomando as medidas necessárias e cabíveis em tempo hábil, sendo que certa elasticidade no trâmite processual pode ser atribuída à extravagante situação pandêmica ora vivenciada, que exigiu a súbita adoção de providências de prevenção à proliferação do novo coronavírus, tais como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais de parte dos processos, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense.
E como a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde constitui-se em acontecimento extraordinário e imprevisível, que exige a adoção de providências profilácticas e de isolamento social indispensáveis para o controle da propagação da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado, ao menos nesse momento de análise preliminar do aventado constrangimento ilegal, impede-se que eventual delonga na tramitação do feito seja considerada como ofensiva ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, quanto à alegação de que o Promotor de Justiça agiu de forma desidiosa, uma vez que teria distribuído o processo a juízo incompetente, da análise perfunctória dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos depreende-se que a distribuição da ação penal foi feita de forma automática pelo sistema PJe, devendo, pois, o juízo que a recebeu examinar se há ou não a prevenção de outrem para processar e julgar a ação penal.
Com isso, nessa etapa, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva do paciente tão somente porque a denúncia foi ofertada em tempo superior ao previsto no art. 54 da Lei n.o 11.343/06, mesmo porque a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que aparentemente não se trata do caso em apreço.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de FELIPE ARAÚJO JARDIM.
Sobrevindo o reinício do ordinário expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental, atentando à possível prevenção do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, consoante informação de ID 50258967.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista